Tribunal: STF
Processo: ARE 1307961
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14, da EC 20/1998; 5º da EC 41/2003; e 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso concreto, temos as seguintes informações do parecer contábil (evento n.º 26 dos autos):
    Trata-se de ação que tem por objeto a revisão do benefício quanto à limitação ao teto, com reflexos nas formas das EC’s 20/98 e 41/03. Autora é titular de aposentadoria por tempo de serviço NB 42/ 087.984.230-0, concedido no período denominado 'buraco negro', com DIB em 20/06/1990 e RMI de Cr$ 21.891,10 com coeficiente de 100%. Com base nos salários de contribuição (fl. 01 do evento nº 21), verificamos salário de benefício, após revisão do art. 144, de Cr$ 33.598,17, RMI de Cr$ 28.847,52, limitado ao teto da época Cr$ 28.847,52 (coeficiente de 100%). Para análise, evoluímos o benefício pelo salário de benefício (Cr$ 33.598,17) e verificamos que tanto em dez./98 (EC 20/98) quanto em jan./04 (EC 41/03), não houve limitação da renda mensal ao teto máximo de contribuição. Portanto, não foram identificadas diferenças a serem convertidas em favor da parte autora. Assim, s.m.j., a reposição do 'índice de reajuste do teto' para o benefício objeto da ação trata-se de matéria de direito, uma vez que o referido benefício foi concedido no período denominado 'buraco negro' e desta forma não há legislação que suporte o referido pedido. Sendo o que cabia ao momento informar, submetemos o presente parecer à análise e deliberação.
    Assim sendo, depreende-se da leitura do parecer que foi limitado quando da revisão pelo art. 144, mas não há reposição de índice de limitação para benefícios concedidos no período do buraco negro. Nesse caso específico a renda mensal que o autor recebia em 12/1998 era inferior ao teto então vigente, assim a parte autora não faz jus à revisão pretendida."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente